Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA.
1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, as emendas constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, alcançando efeitos futuros de fatos passados (RE 140.499).
2. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021.Até essa data, a correção se dá pelo IPCA-E, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
4. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.